Tribunal: CARF
Processo: 10183.726764/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.726764/2015-76
ACÓRDÃO
2101-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS DE OLIVEIRA CESAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA CARF
No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo
a autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da
efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes
pagamentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726764/2015-76
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/65) interposto por CARLOS DE OLIVEIRA
CESAR em face do Acórdão no. 09-65.341 (e-fls. 40/45), que julgou a Impugnação improcedente.
O presente processo, trata de Notificação de Lançamento de e-fls. 29/34, para
cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2013, ano-calendário 2012, que
resultou em imposto suplementar, no valor de R$ 8.409,50, acrescido dos juros de mora e multa
de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas: dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 30.580,00, informada como paga à Filomena Cristina Ribeiro
Alves, fisioterapeuta, pelas seguintes razões:
Não foram consideradas seguintes despesas médicas:
- FILOMENA CRISTINA RIBEIRO ALVES BARROS DA COSTA, Fisioterapeuta, valor
total R$ 30.580,00 - motivos:
Consta no recibo que a pessoa física beneficiada pelos serviços prestados é a
emitente, não consta a indicação do paciente e descrição genérica dos serviços
prestados. Tais exigências decorrem de lei e se justificam, também, por se tratar
de despesas de valor expressivo, as quais ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, inclusive com a apresentação de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como exames, prescrição médica
indicando o tratamento e comprovantes do efetivo desembolso (cheques, extrato
bancário, fatura do cartão de crédito, etc). Conforme artigo 73 do regulamento do
Imposto de renda todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora e se forem pleiteadas deduções exageradas em
relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a anuência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 11, § 4o).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726764/2015-76
3
Cientificado do lançamento em 20/10/2015 (AR às e-fls. 35), o contribuinte
apresentou impugnação em 09/11/2015, acompanhada de documentos que comprovariam as
deduções glosadas.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o 09-65.341 (e-fls. 40/45), não ementado,
mantendo as glosas de despesas, tendo em vista que a mera apresentação de recibos sem os
requisitos mínimos e ausência de comprovação dos pagamentos.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 24/04/2019, conforme AR (e-fls. 67).
Em 16/05/2019, foi juntado aos autos Recurso Voluntário (e-fls. 52/65), reiterando
as alegações de reconsideração das glosas realizadas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, deve ser conhecido.
2. Mérito
O recorrente reitera os pedidos de cancelamento da glosa sem trazer quaisquer
outros documentos comprobatórios além do recibo emitido pela profissional fisioterapeuta.
Como visto, a autoridade lançadora solicitou a apresentação de comprovantes
complementares, tendo em vista que os recibos não continham informações básicas sobre
beneficiário do tratamento, tipo do tratamento, ou comprovação do efetivo desembolso.
Contudo, em suas defesas apresentadas posteriormente, o sujeito passivo não apresentou os
comprovantes de efetivo pagamento (desembolso) para as despesas médicas, nem complementou
os recibos com a confirmação de que teria sido ele mesmo o paciente.
A decisão de piso manteve as glosas pelas mesmas razões, em decisão
fundamentada, com a qual concordo e adoto como minhas razões de decidir:
Das Despesas Médicas:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726764/2015-76
4
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").(g.n.)§
1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;(g.n.)II - restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes;(g.n.)III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no
valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
Tais documentos devem ser fornecidos por estabelecimentos de saúde ou
profissionais elencados no caput do art. 80 do RIR/1999, legalmente habilitados,
e, mais, devem neles constar todos os requisitos estabelecidos também pelo
citado art. 80, §1o - incisos II e III, anteriormente transcrito.
Da análise dos autos, vê-se que nos recibos apresentados à fiscalização eram
faltosos alguns dos requisitos legalmente exigidos. Tais falhas ainda que tenham
sido sanadas parcialmente, não tornam os recibos suficientes para a comprovação
da despesa médica declarada. Percebe-se que a autoridade lançadora motivou o
lançamento pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas.
Esta relatora, em outro processo do contribuinte, relativo ao exercício 2010, teve
o entendimento de que a correção das falhas nos recibos seria suficiente para que
a despesas médicas fossem acatadas. No entanto, tendo em vista a dedução,
reiterada, de valores elevados a título de despesa médica e, ainda, como o mesmo
profissional, entendo que deve ser retificado o entendimento ali exposto,
devendo haver a comprovação adicional que foi requerida pela autoridade
lançadora, conforme consta na Notificação de Lançamento anexa aos autos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726764/2015-76
5
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da
base de cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de
serviços o documento hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os
requisitos anteriormente elencados; caso contrário, se apresentarem para análise
fiscal documentos sem as exigências da lei tributária ficam sujeitos às suas
desconsiderações.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).(g.n.)§ 1o Se
forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios
oferecidos ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária permite que a
autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes para
evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando
formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o
que realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos
sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes
de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências
eletrônicas
de
fundos,
transferências
interbancárias,
comprovantes
de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros que julgar conveniente, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem
alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação
tributária estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726764/2015-76
6
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega
alguma coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de
que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco,
enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção
do crédito tributário competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz
na forma legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos
autos como se verá adiante.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-
se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o
art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame,
numa visão sistêmica da legislação tributária.
Portanto, sempre que a autoridade lançadora assim entender, a exigência de
outros elementos comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal,
especialmente com o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências
dos recursos entre paciente e profissional da área de saúde.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com
a motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos
que comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer
pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de
cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se
cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes nos
acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726764/2015-76
7
C.C., Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da
Sessão 18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035,
Data da Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços
médicos ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua
prestação. Nessa hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de
elementos adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-23311/2008)IRPF - GLOSA DE
DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de 1972, na apreciação
de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua
convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos
serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48510/2007).
Concluindo, deve ser mantida a glosa da despesa médica, no valor total de R$
30.580,00.
Vale ressaltar o teor da Súmula CARF 180: “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Portanto, ao contrário do que alega o Recorrente, a autoridade fiscal tem
legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de provas complementares
para acolhimento das alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a singela
apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais previstos na
legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada, razão pela qual,
volta-se ao lançamento e ao Acórdão e vê-se que os atos apresentaram as razões que motivaram a
necessidade de apresentação de outras provas para comprovar as despesas médicas.
Portanto, o Recorrente poderia ter apresentado provas complementares ao recibos
emitidos, comprovando os dispêndios com as consultas, como defendido em suas petições. Como
não foram trazidos outros elementos probatórios, não há como se reconhecer as deduções com
despesas médicas declaradas.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726764/2015-76
8
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 77
DF CARF MF
Original